Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-69.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016391-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JULIANA SIMOES DE SOUZA - CPF: 027.284.721-65 (AGRAVADO), C. R. D. S. (AGRAVADO), JULIANA SIMOES DE SOUZA - CPF: 027.284.721-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELIAMAR SIMÕES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – SEGURADORA, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM – RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que devidamente comprovado, o que é caso dos autos. A seguradora encontra-se em processo de liquidação extrajudicial e acostou aos autos balancetes recentes (2019) que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo, interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,
em liquidação extrajudicial (portaria SUSEP nº. 6.664/2016)
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório n. 899-32.2018.811.0051, Código 141130, movida por
CARLOS RAFAEL DE SOUZA
, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à seguradora, sob argumento de que o simples fato da empresa requerente estar em recuperação judicial não é suficiente para a concessão do benefício. (Id. 21478988)

Sustenta a Seguradora-Agravante que, resta cabalmente demonstrado o seu comprometimento financeiro, vez que se encontra em liquidação extrajudicial já decretada pela SUSEP, em razão da crítica situação econômico-financeira a que está submetida.

Argumenta que, a jurisprudência vem aceitando que a pessoa jurídica seja alcançada pelo benefício em questão, já que a Carta Magna assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sem qualquer distinção entre pessoas naturais e jurídicas (art. 5º, LXXIV), conforme súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma ainda, que comprovou sim, colacionando o Diário Oficial da União decretando publicamente a liquidação extrajudicial da Agravante.

Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão e, no mérito o provimento do presente recurso, concedendo, nos termos da garantia constitucional regulamentada pela Lei nº 1060/1950, a justiça gratuita a demandada por restar comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas judiciais, haja vista de não ser o ente demandado Seguradora, mas sim massa liquidante nos termos da portaria da SUSEP nº 5.967/2014.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo, interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em liquidação extrajudicial (portaria SUSEP nº. 6.664/2016) em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório n. 899-32.2018.811.0051, Código 141130, movida por CARLOS RAFAEL DE SOUZA, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à seguradora, sob argumento de que o simples fato da empresa requerente estar em recuperação judicial não é suficiente para a concessão do benefício. (Id. 21478988)

Pois bem.

Após a concessão da liminar, nenhum elemento novo contrário as pretensões da agravante vieram aos autos, de modo que mantenho meu anterior posicionamento, de que restou comprovado, através de balancetes recentes, a situação enfrentada pela agravante.

Assim, tendo em vista que a Agravante se encontra em liquidação extrajudicial, bem como os documentos juntados aos autos (Id.21478988), balancete de maio/2019, tem-se que demonstra a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.

Assim já me pronunciei em julgado desta Câmara Cível, em processo onde outra empresa do ramo de seguros (Apelação Cível n. 16681/2017, julgada em 11/4/2017).

Ademais, fatos que envolvem gratuidade de justiça podem e devem ser questionados a qualquer momento, desde que a parte adversa traga elementos de que, no caso, a Agravante detém condições econômicas suficientes de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido, até mesmo o Magistrado “a quo” pode, com base em elementos de prova, rever, conceder ou negar o benefício.

Para ilustrar ainda a decisão, trago a colação julgado do TJ/PE:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA NOBRE SEGURADORA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA DA VITIMA E DO MOTORISTA. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANO MORAL REDUZIDO.APELOS PROVIDOS EM PARTE. 1.
Nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. In casu, a seguradora encontra-se em processo de liquidação extrajudicial e acostou aos autos o balancete de verificação de 2016 e 2017 que demonstra a situação financeira por ela atravessada.
2. É incabível a suspensão de processos ainda na fase de conhecimento em razão da superveniente decretação de liquidação extrajudicial da seguradora, litisdenunciada no presente feito. 3. Evidente se mostra o interesse de agir da parte seguradora na defesa de ação indenizatória, ainda que a sentença tenha limitado a indenização ao fixado na apólice de seguro. 4. Responsabilidade das empresas de ônibus, permissionárias de transporte público, embora objetiva (CF, art. 37, § 6º), pode ser excluída se provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima. 5. Constata-se que houve culpa concorrente do motorista, que tinha o dever de cautela, considerando que a via era saída de colégio, com trânsito intenso de pedestre, assim como se verifica a culpa concorrente da vítima que atravessou de biclicleta sem tomar as devidas cautelas. 6. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, considerando a culpa concorrente, deve ser reduzido de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$100.000 (cem mil reais) a indenização a título de danos morais, montante este que satisfaz aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-PE - APL: 5020197 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 17/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018)

Com tais apontamentos, tenho que, nesse momento processual resta demonstrada a hipossuficiência que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder a Justiça Gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020